Tribunal: TJDFT
Processo: 0750695-96.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO QUE TEM POR OBJETO TRANSFERÊNCIA PARA UTI DA REDE PÚBLICA E CONDENAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INTERNAÇÃO EM UTI DE HOSPITAL PARTICULAR. ÓBITO DO AUTOR. PERDA PARCIAL DO OBJETO DA AÇÃO. TRANSMISSIBILIDADE DO DIREITO DE EXIGIR DO DISTRITO FEDERAL O PAGAMENTO DOS CUSTOS DE UTI DA REDE PRIVADA. EXTINÇÃO PREMATURA DO PROCESSO.
I. Em se tratando de demanda que tem por objeto transferência para UTI da rede pública de saúde e condenação do Distrito Federal ao pagamento de despesas com internação em UTI de hospital particular, a morte do autor não induz perda superveniente do interesse de agir nem autoriza a extinção do processo com fundamento no artigo 485, inciso IX, do Código de Processo Civil.
II. Se a internação na UTI de hospital particular gerou débito que pode ser cobrado dos herdeiros, por certo se cuida de direito transmissível apto a justificar a prosseguimento do feito quanto ao pedido de condenação do Distrito Federal ao pagamento respectivo, inclusive sob a perspectiva do interesse de agir.
III. O objeto remanescente da demanda versa sobre saúde pública – e não sobre responsabilidade civil – e, por via de consequência, está compreendido na competência da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, tal como disposto no artigo 3o da Resolução TJDFT 12/2019.
IV. Recurso provido.